Tribunal: TJDFT
Processo: 0737264-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737264-06.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIVINA ELENA DE JESUS SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Os autos vierem conclusos para análise da petição de ID 68474539 apresentada pela recorrente DIVINA ELENA DE JESUS SILVA com o intuito de trazer documentos para comprovar os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Entretanto, o comprovante de rendimentos apresentado ao ID 68474552 – Pág. 1 encontra-se ilegível. Desse modo, oportunizo, pela derradeira vez, que a recorrente DIVINA ELENA DE JESUS SILVA junte aos autos o comprovante de rendimentos. Prazo de cinco dias. Após, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator